Tribunal: TJBA
Processo: 8023193-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023193-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS DE JESUS

Advogado(s)
:
JOELMA CRUZ DE JESUS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS FIXADO NA DATA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios específicos na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. A fixação do termo inicial dos juros moratórios em indenização por danos morais, quando reconhecida a responsabilidade civil extracontratual, deve observar a data do evento danoso, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente pela Súmula 54. Inviável, portanto, a pretensão de modificação desse marco temporal para a data da sentença, haja vista que os danos decorrem de ato ilícito extracontratual — negativação indevida fundada em débito inexistente —, cuja reparação é devida independentemente de prévia liquidez . Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, é inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a parte ré sequer interpôs apelação.
Ausentes, pois, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
opostos tanto pela parte ré quanto pelo autor.

Vistos, relatados e
discutidos estes
autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8023193-84.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
s
e
embargados
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

e
ALEX SANDRO OLIVEIRA VASCONCELOS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR
os embargos de declaração opostos
p
elos autor
e réu
,
nos termos do voto do Relator
.